Tribunal: STF
Processo: ARE 1475318
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE CUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DIFERENTES RELATIVAS À GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO NA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA – GDPST. TÍTULO EXECUTIVO FORMADO NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA Nº 0012042-29.2011.4.02.5101, AJUIZADA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE, TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SINDSPREV/RJ. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO PARA A DEFESA DE INTERESSES DE SERVIDORES VINCULADOS À ÁREA DE SAÚDE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DE REPRESENTATIVIDADE DO CADASTRO DO SINDICATO PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1) Trata-se de apelação interposta por ALRANI ROCHA RIBEIRO, tendo por objeto sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito [ação autônoma de cumprimento de obrigação de pagar, fundada no título executivo judicial formado nos autos da ação coletiva nº 0012042-29.2011.4.02.5101 (pagamento de diferenças relativas à Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência – GDPST), ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – SINDSPREV/RJ, no valor total de R$ 21.777,62 (vinte e um mil setecentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos), em junho/2016], sob as seguintes fundamentação e parte dispositiva, em resumo: “De plano, impõe-se a extinção do processo, eis que - como se depreende do documento e fichas financeiras anexados ao evento 1, OUT8 e OUT9 - a exequente é vinculada ao Ministério da Saúde, e, portanto, não é beneficiária do título judicial ora executado. Isto porque o referido título foi obtido pelo SINDSPREV/RJ, que não possui legitimidade para representar a categoria da exequente, mas apenas os trabalhadores da Previdência Social. Para se chegar a essa conclusão, é necessário observar o alcance do registro da entidade sindical autora da ação coletiva no Ministério do Trabalho, a fim de verificar as categorias representadas. De fato, como bem salientado pela União, a substituição de um sindicato em ações coletivas - diante do estabelecido no art. 8º, inciso III, da Constituição da República - abrange apenas as categoria que efetivamente representa e não as que declara representar. (...) Assim, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não obstante a nomenclatura que ostenta, o SINDSPREV não representa toda a classe de servidores públicos federais da área de saúde ou da área do trabalho. Como consequência, a parte exequente, vinculada ao Ministério da Saúde, não está contemplada pelo título judicial que está executando. Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade ativa da parte exequente e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. Custas na forma da lei. Condeno a exequente ao pagamento de honorários, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, observado o disposto no art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil, ante a gratuidade de justiça concedida no evento 3.”



    2) Inicialmente, convém destacar que a presente controvérsia não tem por objeto a legitimidade de entidade sindical para defender os interesses jurídicos de seus filiados, tema pacificado na jurisprudência pátria. A questão debatida nos presentes autos é saber se o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social do Rio de Janeiro – SINDSPREV/RJ pode, em juízo, representar os trabalhadores/servidores da área da saúde.



    3) O Sindicato em questão não possui legitimidade ativa para a defesa de interesses de servidores vinculados à área de saúde, porquanto, segundo o cadastro da entidade sindical no Ministério do Trabalho, tal entidade representa apenas o grupo de trabalhadores pertencentes à classe de servidores públicos da categoria “Trabalhador na Previdência Social”, exclusive os servidores da área de saúde. A orientação firmada no Supremo Tribunal Federal é de ser o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego o ato que o legitima à representação de determinada categoria.



    4) Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados em 1% (hum por cento), nos termos do art 85, § 11, do CPC/15.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXVI, e 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente